Tribunal: TJSP
Processo: 1023958-43.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE IMPEDIMENTO APLICADA AO SÓCIO EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. Pretensão voltada ao reconhecimento de inexistência de impedimento do impetrante integrar sociedade de revenda e distribuição de combustíveis, em razão do cumprimento da penalidade

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE IMPEDIMENTO APLICADA AO SÓCIO EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. Pretensão voltada ao reconhecimento de inexistência de impedimento do impetrante integrar sociedade de revenda e distribuição de combustíveis, em razão do cumprimento da penalidade prevista no art. 4o da Lei Estadual no 11.929/2005. Descabimento. Alegado decurso do prazo de cinco anos que não prescinde da análise de outros processos administrativos indicados em sede de informações, diversos do mencionado na inicial. Presunção de legitimidade e legalidade da manutenção do cadastro não elidida. Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023958-43.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARLEY
ZIBETTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
2
Voto n. 13.962
Apelação Cível n. 1023958-43.2017.8.26.0053
Apelante: Farley Zibetti
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 10a Vara da Fazenda Pública
MM. Juiz: Valentino Aparecido de Andrade
APELAÇÃO
CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE
IMPEDIMENTO APLICADA AO SÓCIO EM RAZÃO
DA CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.
Pretensão voltada ao reconhecimento de inexistência de
impedimento do impetrante integrar sociedade de
revenda e distribuição de combustíveis, em razão do
cumprimento da penalidade prevista no art. 4o da Lei
Estadual no 11.929/2005. Descabimento. Alegado decurso
do prazo de cinco anos que não prescinde da análise de
outros processos administrativos indicados em sede de
informações, diversos do mencionado na inicial.
Presunção de legitimidade e legalidade da manutenção
do cadastro não elidida. Sentença denegatória da ordem
mantida. Recurso desprovido.
Mandado de segurança impetrado em face de ato
omissivo pretensamente ilegal do Delegado Regional Tributário da
Delegacia Regional Tributária de Butantã DRTC I, que não apreciou
pedido administrativo de exclusão de seu nome do cadastro a que impõe
a Lei no 11.929/2005, de modo que continua impedido de fazer parte de
sociedade empresarial de revenda e distribuição de combustíveis, a
despeito de haver cumprido a penalidade imposta no procedimento
administrativo GDOC n.o 19606-35580/2010, em que foi parte AUTO
POSTO 108 LTDA, sociedade da qual fora sócio.
A segurança foi denegada pela r. sentença de fls. 76,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
3
Vistos.
Não é o caso de impetração de
mandado de segurança.
O
impetrante
não
pode
alegar
violação de seu direito líquido e certo de voltar a praticar
atos de comércio, na medida em que, nas informações, a
autoridade impetrada esclareceu que, além da empresa
objeto destes autos, há duas outras empresas em situação
irregular perante o Fisco (fls. 66), dos quais o impetrante é
sócio, situação omitida por ele.
Diante do exposto, com fundamento
no art. 10 da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL E
NEGO A CONCESSÃO DA ORDEM.
Custas pelo impetrante.
Mantenho os efeitos da liminar até o
trânsito em julgado, pois foi concedida pela superior
instância, não tendo este juízo competência para revogá-la.
Oportunamente, arquivem-se.
Recorre tempestivamente o impetrante. Relata que
foi sócio titular da sociedade empresária denominada AUTO POSTO
108 LTDA., que esteve envolvida na comercialização de combustível
fora das especificações e em 22.07.2010 (imprensa oficial), teve a
eficácia da sua inscrição estadual cassada, nos termos do artigo 1o da Lei
11.929 de 12 de abril de 2005, que regula o mercado de fornecedores de
combustíveis no Estado de São Paulo- SP, e, que por tal motivo houve a
aplicação de penalidade aos sócios, que ficaram impedidos de exercer o
mesmo ramo de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto
daquele, por um período de 5 (cinco) anos contados da cassação,
conforme se verifica do artigo 4o, inciso I, letra “a” e § único da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
4
Estadual 11.929/2005. Refere que a cassação da eficácia da inscrição
estadual se deu em 22 de Julho de 2010, data em que se deu a
publicidade da medida administrativa emanada pelo Ilustre Delegado
Tributário desta da Delegacia Regional Tributária do Butantã, nos autos
do Processo Administrativo no 19606-35580/2010, argumentando que a
penalidade de 05 (cinco) anos do artigo supramencionado já foi
integralmente cumprida, tendo como termo final a data de 21 de julho de
2015. Refere que em 27 de março 2017 protocolou requerimento à
Secretaria da Fazenda, solicitando a exclusão de seu nome do cadastro a
que impõe a Lei no 11.929 de 2005, possibilitando-o a novamente
integrar empresa relacionada ao ramo de revenda e distribuição de
combustíveis, no que tange ao GDOC no 1960635580/2010 e, que,
passados mais de três meses, a Secretaria da Fazenda não se manifestou
quanto ao requerimento, perpetuando o constrangimento ilegal. Refere
que impetrou Mandado de Segurança perante o juízo a quo buscando a
garantia de seu direito líquido e certo de ver seu nome excluído do
cadastro da Secretaria da Fazenda gerado pelo GDOC no
1960635580/2010, certo que já havia ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos exigido pela legislação aplicável. Aduz que a autoridade coatora
sustentou que seu nome estaria vinculado a outros dois estabelecimentos
empresariais, também relacionados ao ramo de combustível, aos quais
também tiveram suas inscrições estaduais cassadas (TRANZZIBETI
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA-EPP e TRANS-ZIBETI TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-
EPP), mas as inscrições dessas outras empresas também ultrapassaram o
período depurador de 05 anos, conforme previsto no art. 4o, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
5
único da Lei 11.929/2005, certo que, mesmo com a existência dos outros
dois processos administrativos, remanesce seu direito líquido e certo em
retornar ao exercício da atividade empresarial. Requer seja reformada a
sentença de primeiro grau, a fim de excluir seu nome dos cadastros de
impedimento quanto ao procedimento GDOC no 19606-35580/2010,
bem como os demais informados pela própria Apelada, em que já tenha
se escoado o período depurador de 05 anos, possibilitando-o de exercer
seu direito de livre iniciativa, resguardado no artigo 170 da Constituição
Federal. Enfatiza que a penalidade imposta, prevista no artigo 1o da Lei
11.929 de 2005, já foi cumprida, não devendo ser penalizado além dos
cinco anos previstos no artigo 4o, I, “a” c.c. parágrafo único da mesma
Lei (fls. 63/68).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (fls. 109/115).
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2106182-83.2017.8.26.0000 (Voto no 6.563) desta
Câmara, assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA

Decisão interlocutória Indeferimento de liminar Decisão
orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços
de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder Prudente
aguardar-se a manifestação da autoridade coatora
Rito
célere do mandamus que não trará prejuízo ao impetrante
Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106182-83.2017.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
6
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar visando o reconhecimento da inexistência de impedimento de
Farley Zibetti fazer parte de sociedade empresarial de revenda e
distribuição de combustíveis, uma vez que alegadamente cumprida a
penalidade imposta no procedimento administrativo GDOC N.o
19606-35580/2010, em que foi parte AUTO POSTO 108 LTDA.,
sociedade da qual ele fora sócio.
Narra a inicial que o requerente foi sócio titular de
cotas sociais da sociedade empresária denominada Auto Posto 108 Ltda.,
que esteve envolvida na comercialização de combustível fora das
especificações e, por tal motivo, em 22/07/2010 teve a eficácia da sua
inscrição estadual cassada nos termos do art. 10 da Portaria CAT, de 28
de abril de 2005, ficando os sócios impedidos de exercer o mesmo ramo
de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto daquele, por um
período de cinco anos, contados da cassação, nos moldes da previsão
contida no art. 4o, inciso I, “a” e parágrafo único da Lei Estadual no
11.929/2005. A tese do impetrante é que já foi cumprido o período
depurador de cinco anos previsto no parágrafo único do citado
dispositivo, devendo ser levantada a restrição.
Pois bem.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas, pelo meu voto, não comporta
provimento.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
7
Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
De acordo com o artigo 1o da Lei Federal no
12.016/2009, o mandado de segurança é um remédio constitucional
previsto “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles,
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
8
líquido nem certo, para fins de segurança1.
Passando ao caso concreto, a primeira observação a
ser feita é que, apesar de se verificar nos autos que os efeitos da sanção
aplicada ao impetrante no bojo do procedimento administrativo GDOC
N.o 19606-35580/2010 deveriam ter cessado em 21 de julho de 2015,
cinco anos depois da cassação, nos termos do art. 4o, parágrafo único da
Lei no 11.929/20052, existem outros processos administrativos
envolvendo seu nome, não abordados na petição inicial, e
consequentemente não debatidos a contento nos presentes autos, de
modo que não há demonstração de direito líquido e certo à participação
de sociedade empresarial de revenda e distribuição de combustíveis.
Com efeito, ao prestar informações (fls. 63-68) a
autoridade tida como coatora relatou ao Juízo que o impetrante consta
como sócio de mais duas empresas em situação irregular perante o Fisco,
a saber: Trans-Zibeti Transportes de Produtos Químicos e Derivados de
Petróleo EPP (IE 116.017.051.112), situação cadastral: inapto “não
localizada” desde 31/03/2009 e Trans-Zibeti Transportes de Produtos
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.
2 Artigo 4o - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, prevista no
artigo 1o, implicará:
I - aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou separadamente, do estabelecimento
penalizado;
a) o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto
daquele;
b) a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade;
II - Vetado.
Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de cinco anos,
contados da data de cassação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
9
Químicos e Derivados de Petróleo Ltda. EPP (IE 149.611.315.119),
situação cadastral: inapto “não localizada” desde 15/03/2007.
O impetrante, ao propor o writ, deveria ter
informado as pendências envolvendo as demais empresas de que é sócio,
municiando o processo com documentação suficiente a desfazer
dúvidas, na medida em que apenas sob a ótica de todos os
procedimentos que o envolvem é possível deduzir se houve ato coator da
autoridade.
Dito de outra forma, o impetrante não carreou aos
autos informações atinentes a todos os procedimentos administrativos
instaurados contra as empresas das quais consta como sócio, de forma a
demonstrar que houve efetivo ato coator da autoridade, vez que existem
autuações distintas da relatada na inicial, não restando elidida, assim, a
presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.
O pedido da inicial está fundado tão somente no
processo administrativo GDOC N.o 19606-35580/2010 e, observando-se
o princípio da adstrição, não é permitido a esta Relatoria aferir o alegado
decurso do prazo com relação aos outros processos informados pela
FESP nos quais incidem pendências administrativas, sob pena de
proferir decisão ultra petita, ainda mais, considerando-se a via estreita
do writ.
Não se olvide que “não se pode descurar do fato de
que a aplicação de sanção insere-se no regular exercício da
Administração, decorrente do poder de polícia fiscalizatório de que é
revestido, ponderando-se, igualmente, que é consabido (e notório) que o
direito ao livre exercício da atividade econômica apenas existe se a
atividade for lícita e respeitar a legislação” (TJSP; Apelação / Remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
10
Necessária 1032604-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019).
Lado outro, a autoridade impetrada alegou em suas
informações que o autor não comprovou ter protocolizado o
requerimento agregado aos autos, no qual solicita a exclusão de seu
nome do cadastro impeditivo de sócio referente ao GDOC 3580/2010 a
fls. 31/36, o que não foi impugnado especificamente em suas razões
recursais. Tal situação esvazia a alegação de omissão ilegal da
autoridade apontada como coatora.
Em conclusão, inexiste nos autos qualquer evidência
de ato coator, não se podendo descuidar do requisito da prova pré-
constituída inerente ao mandado de segurança, vez que o impetrante
deixou de demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo.
Nesse cenário, e considerando as restrições da via
eleita, bem como o alcance do pedido formulado pelo impetrante
(princípio da adstrição), é mesmo o caso de denegação da segurança.
Em caso análogo, já decidiu este E. Tribunal:
ADMINISTRATIVO. Sócio de empresa de revenda e
distribuição de combustíveis impedido de atuar no mercado
pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 4o, I, da Lei
11.929/2005. Pretensão visando ao cancelamento do registro
impeditivo do exercício de atividade empresarial no ramo da
revenda e distribuição de combustíveis. Alegada expiração
do prazo que enseja a análise de outros processos
administrativos diversos do cotejado pela inicial, tornando a
manutenção do cadastro presumidamente legal. Poder de
Polícia. Limitação do exercício da atividade econômica.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1032604-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-43.2017.8.26.0053 -Voto no 13962
11
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro:
01/03/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora